Tribunal: TJES
Processo: 5012873-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012873-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVINO PEREIRA DE AGUIAR e outros (5)

AGRAVADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL USUCAPIENDO – CONFRONTAÇÃO COM RODOVIA FEDERAL – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – NECESSIDADE DA UNIÃO OU ENTIDADE AUTÁRQUICA MANIFESTAR INTERESSE JURÍDICO NA DEMANDA – RECURSO PROVIDO
.

1. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
compete à Justiça estadual julgar ação de usucapião de imóvel que confronta outro, de propriedade da União, quando o ente federal, ouvido, expressa não possuir interesse na causa, ressalvando eventuais alterações nos limites territoriais
” (AgRg no CC n. 122.649/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 28/8/2012).

2. A União ou eventual entidade autárquica, na qualidade de confinante, após devidamente citada de acordo com o rito próprio da ação de usucapião, poderá manifestar a existência, ou não, de interesse jurídico, circunstância que, acaso positiva, determinará a competência absoluta da Justiça Federal, evitando-se, dessa maneira, a automática remessa de autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012873-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVINO PEREIRA DE AGUIAR E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLOVINO PEREIRA DE AGUIAR e OUTROS contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante (id 32646702, dos autos eletrônicos) que reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o feito de origem, determinando a sua remessa à Seção Judiciária do Estado Espírito Santo (Justiça Federal).

Em suas razões recursais (id 6423317), os Agravantes pugnam, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz que (1) restará evidenciada a competência da Justiça Federal apenas se a União, entidade autárquica ou empresa pública federal demonstrar o interesse jurídico na demanda; (2) o simples fato do imóvel usucapiendo ser confrontante com rodovia federal não é suficiente para, por si só, atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de usucapião originária, na esteira da jurisprudência pátria.

Pois bem.

Acerca do cabimento, anote-se que este Egrégio Sodalício admite o “
agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos
” (AgInst nº 5005269-04.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

O art. 109, inc. I, da Constituição Federal, determina que aos Juízes federais compete processar e julgar “
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”.

No caso, o Juízo
a quo
reconheceu a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação de usucapião originária sob o fundamento de que o imóvel usucapiendo confronta com bem de propriedade da União (uma rodovia federal), determinando, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal com fulcro na Súmula nº 150, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Acerca da matéria, no entanto, o Tribunal da Cidadania já decidiu que, em regra, “
compete à Justiça estadual julgar ação de usucapião de imóvel que confronta outro, de propriedade da União, quando o ente federal, ouvido, expressa não possuir interesse na causa, ressalvando eventuais alterações nos limites territoriais
” (AgRg no CC n. 122.649/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 28/8/2012).

A União ou eventual entidade autárquica, na qualidade de confinante, após devidamente citada de acordo com o rito próprio da ação de usucapião, poderá manifestar a existência, ou não, de interesse jurídico, circunstância que, acaso positiva, determinará a competência absoluta da Justiça Federal, evitando-se, dessa maneira, a automática remessa de autos.

Neste sentido ilustra o julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração na ação rescisória nº 0003032-97.2012.8.08.0000, oportunidade em que transcrevo excerto do voto proferido pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima:

“(...)

Ressalte-se que os precedentes que originaram o Enunciado nº 150, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já apontavam neste mesmo norte. É o que se pode inferir, por exemplo, do julgamento do recurso especial nº 52.726-0, de que foi Relator o Exmº Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, tendo ficado expresso no voto de Sua Excelência que a avaliação acerca da existência, ou não, do interesse jurídico da União, de suas autarquias ou empresas públicas, pela Justiça Federal, ocorreria após manifestado o interesse pela referido ente federal. Confira-se:

‘Assim, manifestado o seu interesse, somente à Justiça Federal compete avaliar da sua procedência’. (grifo nosso)

No mesmo sentido é o voto do Exmº. Sr. Ministro Antonio Torreão Braz, Relator do recurso especial nº 51.822, julgado em 25.10.1994, que também compõe o rol de precedentes da Súmula nº 150, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido consignado em seu voto os seguintes termos:

‘É cediço o entendimento, conforme ressaltado pelo saudoso Ministro Rodrigues Alckmin em voto no STF (RE nº 75.832-GB), de que deve a União manifestar interesse legítimo para intervir no feito, indicando qual a relação jurídica intercorrente entre ela e qualquer das partes, sujeita aos efeitos da sentença a ser proferida.’

Com efeito, compreendo que a jurisprudência consolidada pela Súmula nº 150, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar a necessidade de prévia manifestação do ente federal, preserva a máquina judiciária e o próprio jurisdicionado de movimentos de deslocamento de competência que poderiam delargar ainda mais a marcha do processo, em sentido oposto à previsão constitucional que impõe a sua duração razoável, nos termos do art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Esta preocupação foi externada, ainda que por outras palavras, pelo Exmº. Sr. Ministro Luiz Fux quando ainda integrava o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração no conflito de competência nº 34.200, de que foi Relator, ao consignar em seu voto que “a aplicação da Súmula 150 pressupõe a intervenção voluntária da União e não uma mera invocação da parte. Aliás, se assim o fosse, a União Federal restaria abarrotada de feitos por força de meras invocações posteriores, mercê de os interessados possibilitarem o deslocamento de uma competência que é constitucional, por isso que cogente a norma que a inspira, e absoluta quanto à sua qualificação”. (grifo nosso).

De fato, não haveria razoabilidade na rotina processual que autorizasse a remessa de autos à Justiça Federal, ainda que tenha a União, suas autarquias ou empresas públicas, manifestado-se pela ausência de interesse jurídico na causa.

Imagine-se, por exemplo, o caso das ações de usucapião nas quais se exige, por exigência procedimental, a manifestação prévia da União quanto a eventual interesse frente ao bem usucapiendo: deve referida ação judicial ser remetida à Justiça Federal para que esta chancele o parecer, ainda que negativo, ofertado pelo órgão de representação judicial daquele ente federal? Penso que não.

(...)”

Nesta mesma linha de compreensão é a jurisprudência oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme ilustra o seguinte aresto:

“USUCAPIÃO - IMÓVEL CONFRONTANTE DE RODOVIA FEDERAL - DNIT - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE. A mera confrontação com rodovia federal não impõe a competência da Justiça Federal em ação de usucapião, a não ser que o DNIT demonstre efetivo interesse decorrente de real invasão em faixa de seu domínio, não bastando a mera alegação de hipotética e eventual invasão. O pedido de juntada de planta com memorial descritivo para averiguação da situação do imóvel usucapiendo pode ser deferido no juízo originário estadual, com remessa ao DNIT para averiguação de existência de interesse efetivo.”

(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0414.09.024696-1/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2009, publicação da súmula em 28/08/2009)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada, prosseguindo a ação de usucapião originária na Justiça Comum Estadual até que a União ou entidade autárquica federal manifeste interesse jurídico na demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.